Tribunal: TJDFT
Processo: 0711090-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por DIREÇÃO SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA contra a decisão interlocutória, proferida nos autos de ação de despejo ajuizada por JNT PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e DINÂMICA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, a qual deferiu medida liminar parar determinar a desocupação do imóvel, objeto da relação contratual locatícia firmada entre as partes, no prazo de 15 (quinze) dias. Alega o agravante, em síntese, que houve nulidade da citação na ação de despejo e assevera que o mandado de citação, com aviso de recebimento, fora cumprido em endereço diverso e assinado por pessoa desconhecida dos quadros da empresa. Defende que o contrato de locação foi estipulado com cláusula expressa de outorga de garantia real, o que impede a concessão da liminar da ação de despejo, diante do comando do artigo 59, inciso IX, da Lei n.o 8.245/91. Sustenta, ainda, que é instituição de ensino privada autorizada regularmente ao funcionamento pelo Poder Público e que goza da proteção prevista no artigo 63, §2o, do Código de Processo Civil no que se refere à ampliação do prazo mínimo para a desocupação de 6 (seis meses) e máximo de 1 (um) ano, a fim de que a saída do imóvel não represente prejuízos aos alunos matriculados no curso do ano letivo. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada com o provimento do recurso, a fim de que seja revogada a ordem liminar de despejo prolatada pelo juízo originário. Deferi a liminar postulada, conforme decisão de ID 24919614. Irresignados, JNT PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e DINÂMICA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA interpuseram agravo interno (ID 24901404), com pedido de efeito suspensivo, em que a liminar foi indeferida por intermédio da decisão de ID 26373604, razão pela qual, peticionam novamente aos autos postulando a concessão de tutela provisória de evidência. Para tanto, alegam que, além dos argumentos já elencados acerca da validade da citação em razão do comparecimento espontâneo; da inexistência de garantia e da ocupação do imóvel por terceiro sem o seu consentimento, ressaltam que a manutenção da agravante DIREÇÃO SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA no imóvel corresponde a verdadeiro abuso de direito e enriquecimento sem causa, pois não paga o aluguel desde 15/12/17, estando a dívida em cerca de R$ 2(dois) milhões de reais, de modo que entendem possível a concessão da tutela provisória de evidência, nos termos do artigo 311 do Código de Processo Civil. Ao final, requerem a reapreciação do pleito de revogação da liminar. É o breve relatório. DECIDO. O artigo 311 do Código de Processo Civil condiciona a concessão de tutela de evidência ao preenchimento dos requisitos apontados nas hipóteses previstas entre os incisos I a IV, nos seguintes termos: Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente. (grifei) Assim, o artigo supracitado prevê a possibilidade de concessão da tutela de evidência quando ficar caracterizado o abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte, as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante, se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito ou a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Dito isso, no exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão da requerida tutela de evidência recursal. Isso porque, nos termos do parágrafo único do artigo 311 do Código de Processo Civil, somente as hipóteses descritas nos incisos II e III autorizam o juiz a decidir o pleito liminarmente, sendo excluída a possibilidade de assim fazê-lo na hipótese do inciso I, dispositivo em que as empresas JNT PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e DINÂMICA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA fundamentaram seu pedido. Destaco, ainda, que o indeferimento do pleito, neste momento processual, não impede a modificação do entendimento adotado quando for realizada a devida análise do mérito dos recursos de agravo de instrumento e de agravo interno já interpostos, em especial diante da necessidade de análise aprofundada das alegações e provas coligidas aos autos, providência incompatível com o exame liminar. Ante o exposto, verificada a ausência dos requisitos legalmente previstos, INDEFIRO o pedido de tutela de evidência recursal. Intime-se a agravante DIREÇÃO SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA para, querendo, se manifestar acerca deste pleito. Transcorrido o prazo recursal, com ou sem sua manifestação, retornem-me os autos conclusos para análise meritória dos recursos interpostos que se encontram aptos para julgamento perante este Tribunal de Justiça Intimem-se. Publique-se.